Tribunal: TJBA
Processo: 0000367-96.2009.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000367-96.2009.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: RITA LEITE PEREIRA REGIS e outros (6)

Advogado(s)
:
ELENIZIA SANTOS FIGUEIREDO BRITO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 932, III, do CPC. Alega o agravante que teria enfrentado suficientemente a fundamentação da sentença, ao suscitar a suspensão do processo em razão do Tema 264 do STF e a ausência de urgência que justificasse o cumprimento da obrigação imposta.

II. Questão em discussão

Discute-se se a apelação interposta impugnou de forma adequada e específica os fundamentos da sentença, em cumprimento ao requisito da dialeticidade recursal, cuja ausência autoriza o não conhecimento do recurso pelo relator.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC, incumbe ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença que pretende ver reformada. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir o enfrentamento direto e específico das razões de decidir como condição de admissibilidade do recurso de apelação.

Na hipótese, embora o recorrente tenha sustentado genericamente a necessidade de sobrestamento do feito e a inexistência de urgência na execução da sentença coletiva, deixou de enfrentar os fundamentos centrais da sentença, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição, acolheu a suficiência dos cálculos apresentados e reconheceu a incidência dos índices de correção monetária com os respectivos encargos. A ausência de impugnação aos fundamentos materiais do decisum compromete a admissibilidade do recurso e autoriza seu não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação que se limita a alegações de nulidade processual, sem impugnar os fundamentos de mérito da sentença, não satisfaz o requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II, do CPC.

2. A ausência de enfrentamento específico aos fundamentos do decisum atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e autoriza o não conhecimento do recurso.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II; 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 897.522/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 3/10/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 0000367-96.2009.8.05.0065
, que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
e parte recorrida
RITA LEITE PEREIRA REGIS e OUTROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter o julgamento monocrático de não conhecimento da Apelação interposta
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA